Tribunal: STF
Processo: RE 110666
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
Recurso Extraordinário. Ação penal. Código Penal, art. 316. Absolvição do réu, por maioria de votos. As duas correntes, na Corte a quo, formaram-se, à vista da apreciação diversa das provas e fatos. Inviável o reexame do conjunto probatório, em recurso extraordinário. Súmula 279. Recurso extraordinário não conhecido.